Tribunal: TJMT
Processo: 1015324-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015324-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), FLAVIO BEARIZ DE JESUS - CPF: 995.395.941-20 (AGRAVANTE), 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (AGRAVADO), FLAVIO BEARIZ DE JESUS - CPF: 995.395.941-20 (PACIENTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM
HABEAS CORPUS
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
PEDIDO DA REFORMA DA DECISÃO
– IMPROCEDÊNCIA – MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL

–

DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – OBJETO DO
WRIT
A SER ANALISADO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL JÁ INTERPOSTO – PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em observância à jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores e do TJMT, não se conhece de
habeas corpus
manejado como sucedâneo de recurso próprio para impugnação de matéria afeta à execução penal, notadamente quando inexiste constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, por se tratar de decisão que não apresenta flagrante ilegalidade ou teratologia, bem como, por já ter sido interposto o recurso cabível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
no. 1015324-35.2020.8.11.0000,
ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão de tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.

O agravante sustenta, em síntese, que há informacoes suficientes nos autos para que o Tribunal de Justiça emita juízo de valor, destacadamente em respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo (Id. 35503957).

Em contrarrazões (Id. 37465990), a PGJ argui
preliminar de não conhecimento
por deficiência de fundamentação e, no
mérito
, pugna o
desprovimento
do agravo, sem, contudo, sumariar seu entendimento.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020